Tribunal: TJDFT
Processo: 0042469-72.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042469-72.2012.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: CARLOS HENRIQUE SULZ GONSALVES, ROMULO SULZ GONSALVES JUNIOR, MARIANE SULZ CALDERARO, HUGO SULZ GONSALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO SUMÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA. AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS. TEMA REPETITIVO 1074/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. I. De acordo com a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1074, "no arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN." II. Não obsta a homologação de partilha pendência de débito de natureza não tributária. III. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, notadamente quando está assentada na alteração da verdade dos fatos, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80, inciso II, do Código de Processo Civil. IV. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 554, §5o, do Código de Processo Civil, e 4o, §4o, da Lei 6.830/1980, asseverando a “necessidade de se condicionar a expedição do formal de partilha ao pagamento (quitação) do débito, não tributário, mas inscrito em dívida ativa, apontado na Certidão Positiva de Débitos, que não está prescrito, mas é objeto de execução fiscal proposta tempestivamente. Trata-se de exigência prevista no art. 192 do CTN, dispositivo normativo frontalmente contrariado pela decisão recorrida.” (id 61564573, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 192 do Código Tributário Nacional, 554, §5o, do Código de Processo Civil, e 4o, §4o, da Lei 6.830/1980. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que dispensa o reexame de questões fático-probatórias, merecendo a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012